Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002428-60.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. - CNPJ: 61.502.324/0001-12 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA ANTES DE 90 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança preventivo impetrado contra autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso, objetivando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no período de 05/01/2022 a 05/04/2022, sob o fundamento de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança. Ausente recurso voluntário, os autos subiram à instância superior por força de remessa necessária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança do DIFAL de ICMS, no período imediatamente posterior à publicação da Lei Complementar no 190/2022, sem observância do prazo de 90 dias exigido pela anterioridade nonagesimal.

III. Razões de decidir

3.

A cobrança do DIFAL, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 1093 e 1256 da repercussão geral e nas ADIs 5469, 7066, 7070 e 7078, exige a edição de lei complementar, cuja eficácia está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal.

4.

A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, expressamente determinou, em seu art. 3o, que sua entrada em vigor respeitaria o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

5.

A existência de legislação estadual anterior, como a Lei Estadual no 10.337/2015, não afasta a necessidade de cumprimento da anterioridade nonagesimal, uma vez que a exigibilidade do tributo, após a edição da LC 190/2022, ficou condicionada à sua vigência plena.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento pela ilegalidade da cobrança do DIFAL no período anterior ao decurso do prazo de 90 dias, em conformidade com as decisões do STF.

7.

Autorizar a cobrança nesse período comprometeria a segurança jurídica e violaria garantias constitucionais do contribuinte.

IV. Disposição e tese

8.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança do DIFAL de ICMS, nos termos da Lei Complementar no 190/2022, somente pode ocorrer após o decurso do prazo de 90 dias da sua publicação, conforme exige o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

2.

A existência de legislação estadual anterior à LC no 190/2022 não autoriza a cobrança imediata do DIFAL sem a observância da anterioridade nonagesimal.

3.

A exigência do DIFAL no período de 05/01/2022 a 05/04/2022 é ilegal e viola a ordem constitucional tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC no 190/2022, art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 5469, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021 (Tema 1093); STF, ADIs nos 7066, 7070 e 7078, Plenário, j. 29.11.2023; TJMT, ApCiv no 1004327-93.2022.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; TJMT, AgR Cível no 1030827-36.2021.8.11.0041, rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança preventivo impetrado por REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A. contra atos atribuídos ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Na inicial, a impetrante sustentou a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no período compreendido entre 05/01/2022 e 05/04/2022, sob o argumento de que a exação somente poderia ser exigida após o decurso do prazo de noventa dias contado da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. (Id.

134416177).

O Juízo de origem, inicialmente, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via mandamental. Interposto recurso de apelação pela impetrante, este foi parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (Id. 142982669).

Após o retorno, o ESTADO DE MATO GROSSO prestou informações defendendo a legalidade da cobrança do DIFAL, sustentando, em síntese, que a Lei Estadual n. 10.337/2015 já disciplinava a matéria, não havendo necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, bem como que o art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 somente se aplicaria aos Estados que ainda não possuíam legislação própria.

Sobreveio nova sentença, em que pela qual o magistrado CONCEDEU A SEGURANÇA, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do DIFAL no período de 05/01/2022 a 05/04/2022, determinando que as autoridades impetradas se abstivessem de exigir o tributo nesse intervalo temporal, bem como de impor quaisquer sanções ou restrições à impetrante em razão do não recolhimento. (Id. 330997371).

Não houve interposição de recurso voluntário, razão pela qual os autos foram remetidos a esta Corte para reexame necessário.

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, recomenda a ratificação da sentença para denegar a segurança.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de remessa necessária, de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A, na qual, foi concedida a segurança requestada, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do DIFAL no período compreendido entre 05/01/ 2022 a 05/04/2022, determinando que as autoridades impetradas se abstivessem de exigir o tributo nesse intervalo temporal.

A remessa necessária merece ser conhecida, porquanto presentes os requisitos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no período imediatamente posterior à publicação da Lei Complementar n. 190/2022, especificamente antes do decurso do prazo de noventa dias previsto na Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093

da Repercussão Geral, bem como a ADI 5469, firmou entendimento no sentido de que a cobrança do DIFAL, introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, tendo modulados os efeitos da decisão para que produzissem efeitos a partir de 1o de janeiro de 2022, ressalvadas as ações em curso.

Em atendimento a essa orientação, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05/01/2022, a qual, em seu art. 3o, estabeleceu expressamente que sua entrada em vigor deveria observar o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, ou seja, a anterioridade nonagesimal.

Posteriormente, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer após o transcurso do prazo de noventa dias contado da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, afastando a interpretação de que legislações estaduais pretéritas seriam suficientes para autorizar a imediata exigência do tributo.

Nesse contexto, ainda que o Estado de Mato Grosso já possuísse legislação anterior disciplinando o diferencial de alíquota, a exigência do tributo, após a decisão vinculante do STF no Tema 1093, passou a depender da edição da lei complementar federal, a qual, por expressa disposição legal e constitucional, submeteu-se à regra da anterioridade nonagesimal.

Tal compreensão, registre-se, encontra pleno respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que vem aplicando de forma uniforme e reiterada a orientação firmada pela Suprema Corte.

Com efeito, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a Apelação Cível n. 1004327-93.2022.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no período anterior ao decurso da anterioridade nonagesimal, assentando que a Lei Complementar n. 190/2022, ao submeter-se expressamente ao art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, impede a exigência do tributo antes do lapso temporal constitucionalmente assegurado, em consonância com as decisões proferidas pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

De igual modo, o Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento do Agravo Regimental Cível n. 1030827-36.2021.8.11.0041, sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, reconheceu a natureza constitucional da controvérsia envolvendo a incidência do DIFAL após a Lei Complementar n. 190/2022 e ressaltou a obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas
1093
e
1266
, especialmente no que concerne à impossibilidade de exigência do tributo antes do decurso do prazo nonagesimal.

Dessa forma, permitir a cobrança do DIFAL no período compreendido entre 05/01/2022 e 05/04/2022 implicaria violação direta ao art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, bem como ao art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, esvaziando a eficácia das garantias constitucionais do contribuinte e comprometendo a segurança jurídica.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, bem como a orientação consolidada neste Tribunal de Justiça, conclui-se que a sentença concessiva da segurança encontra-se em plena consonância com a

ordem constitucional e infraconstitucional vigente, não comportando qualquer reparo.

Diante do exposto, voto no sentido de CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, mantendo-se integralmente a concessão da segurança, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do DIFAL no período compreendido entre 05/01/2022 e 05/04/2022, nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026